Tribunal: TJMT
Processo: 1067368-23.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067368-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 023.886.111-21 (RECORRENTE), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1067368-23.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorrido: EVALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO –
ANTECIPAÇÃO DE VOO
EM UM DIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que adquiriu passagens áreas de ida e volta para o trecho Cuiabá – Ji Paraná, sendo a ida em 15/04/2023 e retorno 16/04/2023, no entanto, a requerida antecipou o voo de ida para o dia 14/04/2023, sem comunicação previa.

2.

Assevera que a antecipação do voo lhe causou transtornos, visto que é integrante de uma banda musical “Banda Bis” contratada para realizar um show em Cuiabá/MT no dia 15/04/2023, que a banda inteira teve que desmarcar seus compromissos profissionais e pessoais do dia 14/04/2023, ocasionando a perda de cachê e quebra de contrato.

3.

Aduz ainda que tentou resolver a lide na esfera administrativa, mas não obteve sucesso.

4.

A requerida, em sua defesa, afirma o autor recebeu a notificação por e-mail, porém, não comprova tal alegação. Aduz ainda, que o voo foi antecipado em razão de readequação de malha aérea, o que também não restou comprovado.

5.

A necessidade de readequação da malha aérea não configura força maior apta ao afastamento da responsabilidade objetiva da companhia aérea, tratando-se de fortuito interno.

6.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 14/04/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo do reclamante.

7.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo acerca da alteração de itinerário sem comunicação prévia, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

8.

No tocante ao dano moral, nota-se que o autor suportou transtornos que superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

9.

Contudo, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado se revela excessivo diante da dimensão do dano moral verificado, isso porque, apesar do reclamante alegar que suportou prejuízos profissionais, não comprova tais alegações, tampouco a tentativa de solução administrativa.

10.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(ter mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024